Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707209-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PINHEIRO &amp; MORI INDUSTRIA E COMERCIO DE PISCINAS LTDA AGRAVADO: CALACA SERVICOS ESPECIALIZADOS LIMPEZA E AQUECIMENTO DE PISCINAS LTDA D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do presente agravo de instrumento nos termos da petição de id 71551616, considerando a reconhecida perda do objeto pela agravante, com fulcro no caput do artigo 998 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora